Tribunal: STF
Processo: ARE 1504026
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 5, fl. 1):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO RELATIVO AO FUNDO DE ORÇAMENTO TEMPORÁRIO (FOT), INSTITUÍDO PELA LEI 8.645/2019. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO MANDAMUS. A EXISTÊNCIA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO DA IMPETRANTE QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA ATO CONCRETO DA AUTORIDADE COATORA, MAS SIM CONTRA OS EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019. ESPÉCIE DE ATO NORMATIVO, PORTANTO LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CORRETA. PRECEDENTES DO NOSSO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    No RE (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, FRIGORÍFICO JAHU LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 146, III, “a”; 167; 154; 145, §1º; 149; e 150, II, todos da CF/1988. 



    Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Orçamentário Temporário – FOT, instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019, a qual determinou que os contribuintes fluminenses devem recolher ao referido fundo orçamentário o percentual de 10% sobre os benefícios fiscais de ICMS percebidos no Estado do Rio de Janeiro, pois “quanto aos pressupostos/características discriminados pelo CTN para a caracterização e identificação de uma espécie tributária, a cobrança do depósito destinado ao FOT preenche a todos, quais sejam: (a) prestação pecuniária; (b) compulsória; (c) instituída por lei; e (d) que não constitua sanção de ato ilícito” (Doc. 7, fl. 7).



    Argumenta que “o Estado do Rio de Janeiro criou nova espécie tributária diferente de todas aquelas previstas na Constituição Federal. O Fundo Orçamentário Temporário é um tributo novo, que tem um novo fato gerador (auferir benefício fiscal), incidente sobre uma nova base de cálculo (o valor do incentivo fiscal) e com destinação nova (o Fundo Orçamento Temporário)” (Doc. 7, fl. 9).



    Nessa linha, pondera que “resta nítida a ausência de lei complementar apta a possibilitar a exigência da nova espécie de tributo/imposto/contribuição destinado ao FOT do Estado do Rio de Janeiro, e uma vez que a imposição da exigência por meio de Lei Estadual – conforme pretende o Estado, o que se admite apenas para argumentar – extrapola os limites ao poder de tributar e, assim, às garantias fundamentais dos contribuintes, resultando em incontroversa inconstitucionalidade por violação ao artigo 146, III, “a” da CF/88!” (Doc. 7, fls. 9-10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de “declarar a inconstitucionalidade da cobrança do FOT, exigida pelo Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de permitir que a Impetrante, ora Recorrente, deixe de recolher referido tributo, além de permitir a compensação e restituição dos valores indevidamente tributados nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal, a contar da data do ajuizamento do mandamus, sempre corrigido pela SELIC, nos termos da inicial” (Doc. 7, fl. 15).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356, 280 e 279 do STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 3-4):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    6. A teor do que exige o artigo 102, §3º, da Constituição Federal, a admissibilidade do recurso depende da demonstração de repercussão geral. O artigo 1.035 do Código de Processo Civil esclarece o que se considera como repercussão geral, nos seguintes termos:



    […]



    7. A repercussão geral, conforme estatuído pelo CPC, se configura pela existência de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses das partes do processo.



    8. No caso em tela, estamos tratando de um tributo imposto pelo Estado do Rio de Janeiro a todos comerciantes e prestadores de serviços contribuintes do ICMS que possuem algum tipo de incentivo fiscal, ou seja, o tema aqui discutido terá, inevitavelmente, repercussão em milhares de outras empresas do Estado do Rio de Janeiro.



    9. Por outro lado, do ponto de vista social, impacta no preço das mercadorias de todos os contribuintes indiretos de ICMS. Já pelo ponto de vista jurídico, a matéria vem sendo discutida neste Tribunal na ADI 5635.



    10. Isto posto, comprova-se que a causa guarda pertinência com o instituto da repercussão geral, preenchendo o requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, visto que a matéria transcende os interesses individuais dos sujeitos deste processo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Pleno desta CORTE julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDOS DESTINADOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF E FOT. REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS. NÃO CUMULATIVIDADE.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988.



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.



    10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.” (ADI 5.635, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2023



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    No mesmo sentido: ARE 1.370.024/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/10/2023; e ARE 185.726, de minha relatoria, DJe de 2/5/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente